Tribunal: TJDFT
Processo: 0750116-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750116-85.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR FERREIRA DE MESQUITA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por LUCIMAR FERREIRA DE MESQUITA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito